Tribunal: TJPA
Processo: 0017041-47.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017041-47.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: PAULO ROBERTO ESPINDOLA CANTAL (Alessandro Oliveira da Silva - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 do mês junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
PAULO ROBERTO ESPINDOLA CANTAI
, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, $ 3°, inciso II, c/c o art. 14, II, e pelo delito previsto no art. 307, todos do Código Penal, as penas de 07 (sete) anos e de 04 (quatro) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 14h20min, o apelante foi preso após tentar subtrair para si, um automóvel HONDA CITY, ANO 2011, CINZA, PLACA NTC 6612, mediante violência e grave ameaça que consistiu em um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima José Victor de Pina Corriça, ressaltando a denúncia que no momento da prisão, o denunciado atribui a si, falsa identidade, identificando-se pelo nome de Paulo da Costa Silva, quando em verdade seu nome é Paulo Roberto Espindola Cantal.

Consta nos autos que devido ao radar, a vítima diminuiu a velocidade na Rod. Arthur Bernardes, momento em que o apelante em posse de uma arma de fogo, foi para frente do veículo forçando sua parada, vindo a efetuar disparo na tentativa de impedir evasão da vítima.

Refere a denúncia, que a vítima ao tentar sair do veículo para fugir do local do crime, teve contra si disparado um tiro de arma de fogo que estilhaçou o vidro do carro, por pouco não o atingindo.

Não conseguindo seu intento de roubar o veículo da vítima, o denunciado se evadiu do local do crime, e que após a vítima entrar em contato com a Central de Atendimento da Polícia Militar, os policiais Raimundo Milcello, Jefferson Farias e José Costa, conseguiram prender em flagrante o acusado na Passagem Santana,

Verbera a denúncia, que submetido a reconhecimento de pessoa, vítima reconheceu com firmeza o recorrente como sendo o indivíduo que lhe abordou
e efetuou um disparo de arma de fogo contra sua pessoa na tentativa de lhe roubar o
veículo.

Ressalta-se que, durante a prisão e na audiência de custódia, apelante se apresentou como PAULO DA COSTA SILVA, sendo que na avaliação biopsicossocial o apelante apontou seu nome verdadeiro.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA CANTAL
, imputando-lhe os delitos previstos 157, § 3°, inciso II, c/c o art. 14, II, e pelo delito previsto no art. 307, todos do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 18 de dezembro de 2018, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu
nas penas ao norte delineadas

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o recorrente
interpõe apelação penal, com fundamento no art. 593, l do CPP. requerendo vistas
dos autos para apresentar suas razões, na forma do art. 600, do Código de Processo
Penal.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado, até porque, conforme consta da perícia realizada nas mãos esquerda e direita do acusado, não apontou nenhum resíduo de chumbo, ou seja, o recorrente não foi a pessoa que fez o disparo de arma de fogo contra a vítima.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões (fs. 103/106), se manifesta, pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

O Procurador de justiça Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fis.111/114).
VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido exclusivo de reforma da sentença guerreada em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório.

O pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade do crime pelo auto de apresentação e apreensão (fl. IPL), comprovando o recolhimento de (05) cinco munições calibre 38, perícia realizada no veículo de propriedade da vítima, onde ficou constatado danos produzidos por arma de fogo, ficando, inclusive, constatado pelo laboratório forense, a ausência de chumbo nos resíduos contidos no chumaço de algodão examinado.

Por outro lado, patente a autoria imputada ao recorrente, diante da palavra da vítima (mídia fl. 60), das declarações do policial militar que efetuou a prisão em flagrante (mídia fl. 49), colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de Inquérito Policial, a vítima José Corriça, declarou:
(..) QUE, o depoente informa que estava trafegando em via pública, conduzindo seu veículo, marca HONDA modelo CITY, placa NTC- 6612, cor CINZA, especificamente na Rodovia Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, quando estava em deslocamento para sua casa, por volta das 14:30 horas; QUE, informa que no meio do percurso percorrido pelo depoente, um indivíduo não identificado, trajando camisa de cor preta, compleição física, MAGRO, MORENO CLARO e cabelo raspado nas laterais da cabeça, se aproximou do veículo do depoente, aproveitando-se que no local existe um radar eletrônico de trânsito, o qual é obrigatório a redução da velocidade, vindo em direção do depoente com uma arma de fogo em punho, não sabendo precisar o tipo de arma, apontando referida arma para o depoente; QUE, mediante a situação o depoente tentou abrir a porta de seu veículo, onde neste momento o indivíduo efetuou um disparo no intuito de atingir o depoente, entretanto este se abaixou e em ato contínuo, conseguiu abrir a porta do carro e correu do local, não sabendo do destino que o autor do disparo tomou; QUE informa que o tiro atingiu o vidro lateral do lado do motorista, quase vindo a atingir a cabeça do depoente; QUE, o declarante, logo após o ocorrido, acionou o 190, onde policiais miliares da área, começaram as diligências, no intuito de prender o autor da tentativa de latrocínio, onde foram passadas para os policiais as características vestimenta do acusado; QUE, o depoente recebeu uma ligação da Base Naval, onde foi informado para comparecer na Seccional Urbana da Sacramenta, que possivelmente, haviam detido o autor do crime tentado contra o depoente; QUE, ao chegar ao local, foi-lhe apresentado o indivíduo que foi detido pelo policiais militares, onde sem sombra de dúvidas RECONHECEU o nacional que se diz chamar PAULO DA COSTA DA SILVA, como sendo a mesma pessoa que horas antes atentou contra sua vida, vindo a atingir seu veículo com um disparo, que nesta delegacia tomou conhecimento que foi apreendido em poder do nacional, cinco munições intactas. (..).

Referidas declarações foram repetidas pela vítima em sede de instrução criminal, onde esta confirmou suas declarações em sede policial.

Igualmente, destaco trecho do depoimento da testemunha Raimundo Milcelio de Carvalho Alcantara no Inquérito policial (fl. 02):
"(...) QUE; é SGT/PM, e estava juntamente com o CB/PM J. FARIAS E C8/PM J. COSTA de ronda por esta cidade e na data de 31/07/2018, por volta das 14:20 horas foram acionados pela
população a qual informava que havia um cidadão baleado vítima de tentativa de assalto; QUE, a GU se direcionou até o local (ROD ARTHUR BERNARDES, PX AO SANTUÁRIO DO PERPÉTUO SOCORRO, TELEGRAFO) e naquele estava a vítima JOSÊ VICTOR DE PINA CORRIÇA, sem lesões, a qual relatou que um elemento de
estatura baixa, pardo, magro, camisa preta, bermuda jeans tentou assaltar a vítima, e para tanto, o referido criminoso efetuou UM DISPARO DE ARMA DE FOGO atingindo o VEICULO DA VÍTIMA, SENDO UM HONDA CITY DE COR CINZA, PLACA NTZ-6612; QUE, o disparo atingiu VIDRO LATERAL LADO MOTORISTA, e por pouco não atingiu a cabeça da vítima; QUE, a GU partiu em diligências e conseguiu localizar o autor do crime na PASS. SANTANA, TELEGRAFO; que, durante a abordagem pessoal, foi encontrado em poder do nacional, que se identificou como PAULO DA COSTA DA SILVA, NASCIDO EM 1992, 5 (CINCOIO MUNIÇÕES DE CALIBRE .38 INTACTAS; QUE, o referido nacional foi conduzido até a SECCIONAL DA SACRAMENTA; QUE acrescenta que a vítima RECONHECEU SEM DÚVIDAS OU HESITAÇÕES O NACIONAL PAULO COMO SENDO O AUTOR DO DISPARO DE ARMA DE FOGO NA TENTATIVA DO ROUBO (...).

Tais declarações foram repetidas por ocasião da instrução criminal,
conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 49 dos autos.

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono julgado recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÁNIME.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas,
2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP. consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., n° 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE. j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, I1, para a do art. 155, $4°, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017). Quanto aos testemunhos dos policiais que participaram das diligências, de igual modo, possui relevante valor probatório, prestando-se a comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Acerca dessa questão colaciono recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTENCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA
EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ. Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
4.Agravo regimental não provido. (STJ-AgRg no AREsp 926253/SP. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grife).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

Relativamente ao argumento de que o recorrente deve ser absolvido, tendo em vista que o Laudo acostado à fl. dos autos em anexo, atestou negativo para a presença de chumbo nas mãos esquerda e direita do recorrente, pontuo que razão não lhe assiste.

O laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, apesar de ter dado negativo para a presença de chumbo em suas mãos, necessariamente, não quer dizer que o apelante não tenha usado uma arma de fogo.

Vejamos as considerações de ordem técnico- periciais assinada pelo
Perito Criminal Eric da Silva Nascimento:
(...) Um resultado negativo não significa, necessariamente, que o suspeito ou indiciado, ou ainda, vítima, não tenha utilizado arma de fogo. Significa que, nas condições do exame químico realizado, não foram detectados ou identificados resíduos característicos dos produzidos por meio de disparo de arma de fogo, isto devido à limitação da natureza intrínseca inerente à sensibilidade do reagente, e extrínseca devido à quantidade dos resíduos existentes, a depende de fatores como: justeza da arma, empunhadura da arma, natureza e idade da pólvora e o tempo decorrido entre o fato e a coleta do material (...).

Por outro lado, o laudo realizado no veículo da vítima, deu negativo para a presença de chumbo, o que corroborou o laudo ao norte mencionado, pois não foi encontrado vestígio de pólvora nos chumaços retirado do veículo da vítima, assim como nas mãos do recorrente, pelos motivos ao norte analisados pelo perito criminal do Centro de Perícias Científicas Rento Chaves.

Assim, inviável a absolvição do apelante Carlos Alberto Espindola.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 27 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator